Tribunal: STF
Processo: HC 211100
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de David Jhonathan Borges Richart impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. REGRESSÃO DE REGIME PER SALTUM. POSSIBILIDADE. FALTA GRAVE CONSTATADA IN CASU. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



    I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa.



    II - Assente nesta Corte, sobre a possibilidade de regressão de regime per saltum, no caso de cometimento de falta grave no curso da execução, que "o apenado ficará sujeito à transferência para qualquer dos regimes mais gravosos quando praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, não havendo que se observar a forma progressiva estabelecida no art. 112 do normativo em referência' (AgRg no REsp 1575529, ministro Félix Fischer)" (AgRg no REsp n. 1.672.666/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 26/3/2018).



    Habeas corpus não conhecido.



    (HC 690.581, ministro Jesuíno Rissato – desembargador convocado do TJDFT)



    Impugna, em síntese, a regressão per saltum do regime aberto diretamente ao regime fechado. Pretende, em consequência, a fixação do regime semiaberto.



    É o relatório. Decido. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    O Superior Tribunal de Justiça validou a regressão do paciente ao regime aberto com os seguintes fundamentos:



    Inicialmente, transcrevo as informações aqui prestadas (fl. 116):



    "David Jhonatan Borges Richart, CPF 445.341.798-55, MTR 954793-6 ,RG 42203089, RJI 192666391-00, tem, nesta unidade de departamento, três processos de execução criminal, que somados totalizam 10 anos e 04 meses. Considerando que o sentenciado praticou falta grave ao cometer novo delito no curso do regime aberto, necessária, além da regressão, a perda de parte dos dias remidos; e , considerando que o total das penas impostas é superior a 08 anos, com fulcro no artigo 111, parágrafo único, da Lei de Execução penal, foi determinado o regime fechado pra cumprimento da pena, anotando-se a data da falta grave como marco inicial para a aferição de possíveis progressões, cópias e senha anexas."



    Como bem salientado no v. acórdão acima, a falta grave, por si só, quando praticada no curso da execução da pena, autoriza a regressão de regime prisional (em relação ao que anteriormente se encontrava o paciente), inclusive, para qualquer dos regimes, mesmo que em típica regressão per saltum.



    Tudo em consonância com o art. 118, caput e I, da Lei de Execução Penal: 



    "Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: 



    I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;" 



    Assente, pois, nesta Corte, sobre a possibilidade de regressão de regime per saltum, no caso de cometimento de falta grave no curso da execução, que "o apenado ficará sujeito à transferência para qualquer dos regimes mais gravosos quando praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, não havendo que se observar a forma progressiva estabelecida no art. 112 do normativo em referência' (AgRg no REsp 1575529/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTATURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/06/2016)" (AgRg no REsp n. 1.672.666/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 26/3/2018). 



    Vale ressaltar que a Lei de Execução Penal permite a regressão de regime a “qualquer dos regimes mais rigorosos”, nos termos da dicção do art. 118.



    Para além disso, verifica-se que a regressão de regime, no caso, decorre, inclusive, da unificação das penas (eDoc n. 3, fls. 11-12), que culminou em pena residual superior a oito anos, de modo que entendo lícita a fixação do regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal.



    Não vislumbro, desse modo, ilegalidade no acórdão impugnado. 



    3. Em face do exposto, indefiro o presente habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator